Tribunal: STF
Processo: Rcl 83912
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. ART. 10, INC. X, E 17, INC. X, DA LEI Nº 3.350, DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: OCORRÊNCIA. PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maria do Carmo Moura de Carvalho e Helson Moura de Carvalho, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Agravo de Instrumento nº 0021300-42.2025.8.19.0000, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi pleiteada a isenção de custas para a primeira reclamante, com base na sua idade e renda, e a gratuidade de justiça para o segundo. Relata que o Juízo de 1ª instância, após decisões conflitantes, reconheceu a isenção de custas, mas determinou o recolhimento da taxa judiciária. Menciona que a decisão foi mantida em sede de recurso, o que, no entendimento dos autores, configura uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da norma estadual. 



    3. Argumenta que o ato impugnado manteve a decisão pela qual se impôs à primeira reclamante o pagamento da taxa judiciária como condição para o prosseguimento de uma ação, sob o fundamento de que a referida taxa, por sua natureza tributária, não estaria abrangida pela isenção prevista na Lei estadual nº 3.350, de 1999. 



    4. Sustenta que o acórdão reclamado descumpriu o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, por meio do qual foi estabelecido que viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, ainda que não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afasta sua incidência. 



    5. Alega que a 1ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, ao interpretar que a isenção de custas para idosos não se estenderia à taxa judiciária, afastou a aplicação de dispositivos da Lei estadual nº 3.350, de 1999, sem submeter a questão ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal, realizando um controle de constitucionalidade de forma velada. 



    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça à primeira reclamante. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade da taxa judiciária na ação originária, até o julgamento final desta reclamação. Pede a conformação da tutela de urgência em sede de cognição exauriente, de modo que a primeira reclamante esteja definitivamente desobrigada a adimplir a taxa judiciária, em virtude de ser isenta por determinação legal. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o art. 97 da Constituição da República e com o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    7. Inicialmente, neguei seguimento ao pedido formulado na reclamação, por entender pela ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 21). 



    8. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, apontando erro na transcrição do ato reclamado e trazendo precedentes, oriundos de casos análogos ao presente, “que reforçam a uniformidade da orientação jurisprudencial desta Corte quanto ao cabimento da Reclamação Constitucional em hipóteses de declaração implícita de inconstitucionalidade por órgão fracionário, notadamente quando envolvida a aplicação do art. 10, X, da Lei Estadual nº 3.350/1999” (e-doc. 25). 



    9. O reexame desse feito, à luz dos julgados apresentados, me conduz a reconsiderar a decisão agravada.



     É o relatório. 



    Decido. 



    10. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça. 



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor: 



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    14. Na Lei nº 3.350, de 1999, do Estado do Rio de Janeiro, dispõe-se sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registros naquele Estado-membro, prevendo a taxa judiciária em seu art. 10, inc. X, como custas ou despesas judiciais, para as quais se prevê isenção para os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos (art. 17, inc. X). Confira-se o teor da norma (grifos acrescentados):



    “Lei Estadual nº 3.350, de 29 de dezembro 1999



    TÍTULO II



    Dos Encargos Judiciais



    CAPÍTULO I



    Da Contagem



    Art. 10 - Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente:



    (...)



    X - a taxa judiciária;



    (...)



    Art. 17 São isentos do pagamento de custas judiciais:



    (...)



    X - os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos. (Redação dada pela Lei nº 7127/2015).” 



    15. O acórdão dito como violador foi proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual se negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0021300-42.2025.8.19.0000, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 17; grifos e destaques do original):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR IDOSO. REMUNERAÇÃO BRUTA INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ISENÇÃO LEGAL COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Autor que é pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, e aufere remuneração bruta inferior a 10 (dez) salários-mínimos, de modo que está dentro da faixa de isenção prevista no artigo 17, X, da Lei 3.350/99. 2. Decisão que defere parcialmente a gratuidade de justiça. 3. No entanto, a taxa judiciária ostenta a distinta natureza tributária e não é abrangida pela aludida norma. Precedentes desta Corte. Recurso conhecido e improvido nos termos do voto do Desembargador Relator.



    (...)



    Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO MOURA DE CARVALHO E OUTRO contra a decisão do MM. Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital, que deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante e determinou o recolhimento da taxa no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Objetivando a reforma da decisão, sustentou que a isenção de custas abrange a Taxa Judiciária nos termos do art. 10, X e 17, X da Lei 3.350/1999.



    Ao final, pugnou pela reforma da decisão impugnada, para que a gratuidade abranja a taxa judiciária.



    (...)



    Inegável que o magistrado pode e deve, quando existir elementos que ilidam essa presunção, exigir da parte a comprovação da sua hipossuficiência. 



    No entanto, no caso dos autos, é o agravante isento do pagamento de custas, nos precisos termos do art. 17, X, da Lei n.º 3.350/99. 



    Contudo, como conta hoje com mais de 60 sessenta anos de idade e considerados seus rendimentos brutos de R$ 10.833,78 encontra-se dentro da faixa de isenção prevista no artigo 17, X, da Lei nº 3.350/99, in verbis: 



    Art. 17 São isentos do pagamento de custas: 



    X - os maiores de 60 anos que recebam até 10 salários mínimos.



     Ressalve-se, outrossim, que a isenção das custas não abrange a taxa judiciária, que possui natureza jurídica diversa, de cunho tributário, e, pois, deverá ser recolhida, conforme Enunciado nº 44, do FETJ1.



    (...)



    Assim, não merece qualquer retoque a decisão ora enfrentada, razão pela qual deve ser mantida integralmente. Diante do exposto, VOTO pelo conhecimento e improvimento do recurso."



    16. Da leitura do trecho do acórdão proferido pela 1º Câmara de Direito Privado do TJRJ, percebe-se que o órgão fracionário afastou a natureza jurídica de custas judiciais conferidas à taxa judiciária no art. 10, inc. X, à qual se aplicaria a previsão de isenção do inc. X. art. 17, na qual a parte reclamante reconhecidamente se encontra, por considerar que a taxa judiciária teria natureza tributária, o que impediria a incidência da isenção prevista na lei estadual.



    17. Dessa forma, o afastamento da norma por órgão fracionário do Tribunal reclamado, violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que enfatiza a necessidade de observância do quorum previsto no art. 97 da Constituição da República. Esse tem sido o entendimento dessa Segunda Turma em caso análogo ao que hora se analisa:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 24.575-AgR/RJ, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2016, p. 24/11/2016).



    18. Registro, no mesmo sentido, decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin:



    “Da análise dos documentos trazidos na reclamação, tem-se julgamento de agravo de instrumento pelo TJRJ que considerou ser a parte ora reclamante detentora do direito à isenção prevista no artigo 17, X, da Lei 3.350/199, contudo, entendeu não possuir os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça, devendo, pois, arcar com as taxas judiciárias. 



    Confira-se (eDoc 6, p. 3): 



    “Compulsando os autos, mormente os documentos acostados ao índex 32 do anexo 01, depreende-se que a agravante ostenta 61 (sessenta e um) anos de idade, de modo que se subsume aos critérios objetivos do artigo 17, X, da Lei Estadual n.º 3.350/1999, o que torna forçoso o deferimento da isenção tão somente ao pagamento das custas processuais. Na forma estabelecida no artigo 1121 do Código Tributário Estadual, a taxa judiciária é um tributo destinado a remunerar a atividade jurisdicional, razão pela qual não se confunde com as custas judiciais, que são cobradas pela utilização de serviços jurisdicionais, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (…).” 



    Ocorre que o artigo observando a legislação local, tem-se que: 



    Art. 10 - Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente: 



    (...) 



    X - a taxa judiciária; 



    Art. 17 São isentos do pagamento de custas judiciais: 



    (...) 



    X os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos. 



    Em assim decidir, o órgão fracionário do Tribunal de origem negou aplicação ao artigo 17, inciso X da Lei 3.350/99 sem a prévia submissão da questão ao órgão especial do Tribunal, violando, assim, a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal e, consequentemente, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido, a antiga e persistente jurisprudência da Corte:



    (...)



    Especificamente sobre a norma em debate, e no mesmo sentido dessa decisão, a Segunda Turma julgou a Rcl 24.575-AgR, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 24.11.2016, a qual ficou assim sintetizada: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0015961-49.2018.8.19.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, devendo proceder a nova decisão em observância à Súmula Vinculante nº 10.”



    (Rcl nº 43.725/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/02/2021, p. 10/02/2021).



    19. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 22/09/2025 (e-doc. 21) e julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0021300-42.2025.8.19.000 e determinar que outro seja proferido observando-se o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator